Tribunal: TJDFT
Processo: 0739434-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739434-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME AGRAVADO: ACAO SOCIAL DO PLANALTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME contra a decisão que considerou incorretos os cálculos apresentados em impugnação ao cumprimento de sentença, além de aplicar, em sede de embargos declaratórios, multa correspondente a 1% sobre o valor atualizado da causa. A decisão agravada (ID 138273733, dos autos de origem) ostenta o seguinte teor: A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução decorrente de erro de cálculo e da desconsideração de pagamentos efetuados, nos termos da petição de ID 135049589. Efetuou o depósito do valor que reconhece como devido (ID 135390615). Em resposta (ID 136412706), a exequente alegou que a impugnação é intempestiva e, no mérito, reafirmou a correção de seus cálculos e refutou as alegações da executada. É o relato. Decido. Quanto à alegação de que a impugnação é intempestiva, observa-se que a executada foi intimada para cumprir a sentença, por meio da publicação da decisão de ID 132633924, que foi disponibilizada no DJe em 09/08/22 e, consequentemente, publicada em 10/08/22. Assim, considerando que a impugnação foi apresentada em 29/09/22, não há que se falar em intempestividade, pois quando a referida peça foi juntada aos autos sequer havia se encerrado o prazo para o pagamento voluntário e iniciado o prazo para impugnar o cumprimento de sentença. Em relação ao mérito, é importante frisar que a sentença exequenda (ID 89103938) foi proferida no julgamento de ação revisional de aluguel ajuizada pela ora executada, a qual foi julgada procedente para fixar o valor do aluguel em R$ 59.338,41. Na fundamentação da sentença foi asseverado que o referido valor deve ser considerado como devido a partir da citação, devendo os reajustes ocorrerem na forma contratada, anualmente, de acordo com os índices e periodicidades estabelecidos na cláusula terceira do contrato, cujo teor não foi objeto de impugnação pelo autor, ora executado. Asseverou-se, também, que após o trânsito em julgado, deveria ocorrer o acertamento de contas, deduzidos os valores pagos no decorrer da lide pelo locatário, ora executado, apurando-se as diferenças devidas por qualquer das partes e admitindo-se a compensação de valores, bem como que os juros de mora somente serão devidos após a intimação para o cumprimento de sentença, enquanto que a correção monetária incidirá a partir de cada desembolso ou vencimento. Atentando-se para o que foi delineado na sentença exequenda, verifica-se, de plano, a incorreção dos cálculos apresentados por ambas as partes. Na planilha de valor do débito apresentada pela exequente no ID 130468488 não foi computada a correção monetária, a qual deve incidir, nos termos da sentença exequenda, tanto sobre os valores pagos pela executada, a partir da data de cada pagamento, quanto sobre os valores devidos, a partir da data de cada vencimento. Além disso, na resposta à impugnação a exequente não se manifestou especificamente sobre os valores que a executada alegou que teriam sido pagos e não considerados no cálculo. Limitou-se a afirmar genericamente que foram efetuadas as deduções devidas. Nos cálculos apresentados pela executada, consolidados na planilha de ID 135049589 - Pág. 9, não foram considerados os reajustes contratuais, olvidando, assim, do que foi expresso na sentença exequenda. Além disso, considerou-se como valor desembolsado a ser compensado o montante pago a título de honorários periciais, contrariando o que foi exposto no título executivo judicial, no qual foi autorizado somente a compensação entre as diferenças devidas por ambas as partes, decorrentes da revisão do valor do aluguel. Após realizado o acertamento das contas relativas ao contrato de locação, caso a executada pretenda obter a extinção parcial da obrigação por meio da compensação do valor que lhe é devido a título de ressarcimento das despesas processuais que foram adiantadas, deverá formular oportunamente o pedido pertinente, instruído com a planilha atualizado do valor de seu crédito a ser compensado. Face o exposto, para subsidiar o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, às partes para apresentarem novas planilhas de cálculo com as devidas retificações e especificarem os respectivos números de ID de cada comprovante dos pagamentos considerados em seus cálculos. Caso seja constatada a ausência de algum comprovante de pagamento, a executada deverá juntá-lo aos autos, sob pena de preclusão. Prazo de 5 dias. Caso quaisquer das partes instrua a sua manifestação com documentos, dê-se vista à parte adversa para manifestação, no prazo de 5 dias. Após, retornem conclusos. 2. Expeça-se alvará de levantamento de R$ 100.181,69 e acréscimos legais, provenientes do depósito comprovado nos ID ́s 135390613 e 135390615, em favor da exequente, independentemente de preclusão, por se tratar do valor reconhecido pela executada como incontroverso. Indefiro o pedido, formulado pela exequente, de levantamento da quantia depositada judicialmente pela executada na fase de conhecimento, para fins de garantia do juízo, referente aos débitos condominiais (ID 80239126), uma vez que, conforme admitido pela própria exequente, esse crédito não é de sua titularidade. Aliás, o mencionado depósito judicial não foi autorizado por este Juízo e não tem qualquer relação com o objeto da ação revisional de aluguel. Assim, o valor deve ser restituído à depositante, ora executada. Expeça-se, pois, alvará de levantamento/ofício de transferência de R$ 23.188,35 e acréscimos legais em favor da executada, independentemente de preclusão. Inconformada, a agravante opôs embargos declaratórios, tendo sido rejeitados, nos seguintes termos: (ID 140252646, dos autos de origem) A executada opôs embargos de declaração para afastar contradições que alega existir na decisão de 138273733. A primeira contradição seria o fato de ter sido afirmado na decisão embargada que nos cálculos apresentados pela embargante na impugnação ao cumprimento de sentença não teriam sido considerados os reajustes contratuais do valor do aluguel. A segunda contradição seria a negativa de autorização para que no acertamento das contas entre os valores devidos de aluguel e os valores pagos fosse computado o montante referente ao adiantamento dos honorários periciais. A terceira contradição seria a determinação de devolução da importância de R$ 23.188,35 à embargante, ao invés de considerá-la como pagamento, uma vez que tal valor teria sido depositado judicialmente em virtude da recusa da embargada em recebê-lo e estaria à disposição desta última desde a data do depósito. Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretende a embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, inexistem as alegadas contradições. Inicialmente, cumpre enfatizar que a contradição a ser sanada por meio de embargos de declaração é a denominada contradição interna, ou seja, a existente entre trechos/proposições da própria decisão embargada. Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça reforçou em recente julgado (EDcl no REsp n. 1.973.397/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.) o entendimento já consolidado por aquela colenda corte de que " a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante". Inexiste, outrossim, erro material ou qualquer outro vício passível de ser corrigido por meio de embargos de declaração. Em relação à ausência das atualizações contratuais do valor do aluguel, os lançamentos destacados pela embargante na planilha apresentada no ID 139565698 - Pág. 5 estão relacionados na coluna valores pagos e não na coluna valores devidos, razão pela qual inexiste qualquer erro na afirmação apresentada na decisão embargada quanto ao referido ponto. Vale salientar que na decisão embargada foi oportunizada às partes a apresentação de novos cálculos, competindo à parte embargante apresentar o demonstrativo de cálculo de forma clara e com as devidas correções indicadas naquela decisão. Em relação ao abatimento do valor depositado à título de adiantamento do pagamento dos honorários periciais, a decisão embargada é clara ao dispor que "após realizado o acertamento das contas relativas ao contrato de locação, caso a executada pretenda obter a extinção parcial da obrigação por meio da compensação do valor que lhe é devido a título de ressarcimento das despesas processuais que foram adiantadas, deverá formular oportunamente o pedido pertinente, instruído com a planilha atualizado do valor de seu crédito a ser compensado". Desse modo, em nenhum momento foi indeferido o pedido de extinção da obrigação por meio da compensação. Somente foi asseverado à embargante que primeiro deverá ser efetuado o acertamento das contas referentes ao contrato de locação, tendo em vista a revisão do valor do aluguel. Em caso de discordância, para obter a reforma da decisão embargada neste ponto cabe à embargante valer-se do meio processual adequado, ao invés de opor embargos de declaração. Em relação ao não reconhecimento do depósito judicial efetuado na fase de conhecimento como pagamento, cabe à embargante observar que na decisão de ID 43051493 foi expressamente ressaltado que não foi autorizada a realização de depósito judicial, devendo os pagamentos serem efetuados diretamente à credora, uma vez que o objeto da demanda se restringia à revisão do valor do aluguel. Além disso, a própria embargante afirmou na petição de juntada do comprovante de depósito que o valor depositado deveria permanecer na conta judicial até o julgamento da ação, o que afasta a sua alegação de que o valor foi colocado à disposição da embargada desde a data de realização do depósito. Não obstante, caso a embargante não concorde com esse posicionamento, deve interpor o recurso cabível para obter a reforma da decisão embargada. Necessário consignar, ainda, que resta evidente que os embargos são protelatórios, posto que destituídos de qualquer fundamento jurídico relevante, razão pela qual aplicável o disposto no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Condeno a embargante a pagar à embargada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Observe, ainda, que na reiteração de embargos protelatórios, a multa poderá ser elevada a até 10% (dez por cento), ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção do beneficiário da gratuidade da justiça (art. 1.026, §3o, CPC) Em suas razões recursais, aduz que a decisão agravada deve ser reformada, ao afirmar que os seus cálculos estão corretos, pois em consonância com o contrato. Afirma que os valores pagos a título de honorários periciais devem compor o cálculo executado, bem como o valor depositado em juízo, no valor de R$23.188,35, que se encontra à disposição do exequente. Discorda da decisão dos embargos que o considerou com intuito protelatório, tendo aplicado multa. Relata que o reajuste anual considerado está conforme o disposto no contrato de aluguel. Por fim, pede que seja afastada a condenação referente à multa aplicada aos embargos considerados protelatórios. Requer a concessão de efeito suspensivo até a análise do colegiado acerca da compensação dos valores pagos a título de honorários periciais e sobre o valor depositado em juízo. No mérito, pede pela reforma da decisão para que seja considerado como correto o cálculo apresentado pelo agravante, que contempla o valor pago referente à perícia e o valor depositado em juízo e o afastamento da multa por embargos de declaração protelatórios. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). No caso em apreço, não vislumbro a presença dos ditos requisitos. Cuida-se de cumprimento de sentença proposto pela agravada em face da agravante, referente a sentença prolatada nos autos de revisão de aluguel. O credor, ora agravado, apresentou planilha de cálculos, cujo montante do débito foi de R$183.510,09. A planilha aponta como devidos os alugueis de março/2019 a abril/2022, com reajuste em 03/2020 no percentual de 6,82%, em 03/2021 reajuste de 28,94%, e em 03/2022, reajuste de 16,12%, conforme ID 1274651136. O devedor, ora agravante, apresentou impugnação alegando excesso na execução, apontando como devida a quantia de R$100.181,69, referente ao período de 04/2019 a 05/2022. Contudo, não indicou os percentuais utilizados de reajuste contratual. Nos meses de 04/2021 a 05/2022 considerou que os alugueis foram pagos a maior, e deduziu os valores pagos a título de perícia e o valor do depósito de R$23.188,35 depositado judicialmente. O Juiz considerou incorretos os cálculos apresentados por ambos os litigantes, pelo que determinou a apresentação de novos cálculos com as retificações pertinentes. Ainda na decisão, determinou a expedição de alvará em favor da exequente, no valor de R$100.181,69, independente de preclusão, por considerá-lo incontroverso. E quanto ao valor depositado em juízo pela agravante, determinou a restituição ao devedor, tendo em vista que não foi autorizado qualquer depósito judicial. O agravante apresentou embargos declaratórios, alegando contradição na decisão, porém, foram rejeitados com condenação do agravante ao pagamento de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. Pois bem. A sentença julgou procedente a ação revisional de aluguel estabelecendo o valor do aluguel em R$59.338,41, a contar da citação, mantendo-se as demais cláusulas contratuais. A planilha de cálculos apresentada pelo agravante com a finalidade de impugnar os cálculos apresentados pela agravada não é apta a demonstrar o alegado excesso na execução. Como já dito, não indica os percentuais de reajuste utilizados, além de divergir quanto aos valores pagos no período de 04/21 a 05/22. Quanto às deduções referentes aos honorários do perito, a decisão agravada autorizou a compensação de valores, após o acerto das contas relativas ao contrato de locação. Nessas condições, escorreita a decisão agravada que, ao verificar o desacerto nos cálculos apresentados pelos litigantes, determinou às partes que apresentassem novas planilhas de cálculo, com as devidas retificações e indicação dos comprovantes de pagamentos considerados, a fim de subsidiar o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. Destarte, não demonstrada a probabilidade de provimento recursal, desnecessário analisar o perigo da demora, pois são requisitos cumulativos necessários à concessão da liminar recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. . Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator